Tribunal: TJDFT
Processo: 0713630-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Restituição de coisa apreendida. Veículo usado no tráfico de drogas.
1 – Havendo indícios consistentes de que o veículo apreendido era usado no comércio de drogas, antes de transitar em julgado a sentença final o bem não poderá ser restituído, por interessar ao processo (CPP, art. 118).
2 - Se o veículo interessa ao inquérito policial e poderá ser útil ao deslinde de eventual ação penal, descabida a restituição.
3 - Apelação não provida.